Tribunal: TJPA
Processo: 0003325-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003325-06.2011.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO PARA - COOPMOCCEPA

APELADO: INPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003325-06.2011.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: COOPERATIVA DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - COOPMOCCEPA

ADVOGADO: LUCIANO SILVA MONTEIRO - OAB/PA N. 27.467 E ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA N. 13.378

APELADO: INPAR EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: ELOISA QUEIROZ ARAÚJO – OAB/PA N. 20.364, VANESSA DOS SANTOS BORGES – OAB/PA N. 17.012, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/RJ N. 20.823 E FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

TERCEIRO INTERESSADO: ZAPPI CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ADVOGADO: LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA – OAB/PA N. 14.618

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cobrança de valores atinentes a empreitada para efetivação de etapa de construção;

2.

Ilegitimidade passiva da incorporadora. Ausência de demonstração de intervenção ou de intermediação na relação contratual discutida nos autos;

3.

A autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a exigibilidade do valor cobrado; Documentos que não ratificam a relação contratual, tampouco a natureza do suposto contrato;

4.

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida
pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por si em face de INPAR EMPREENDIMENTOS LTDA e ZAPPI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, julgou o feito extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI do CPC) em relação à primeira e improcedente em relação à segunda, sob o entendimento de não demonstração do fato constitutivo do direito por ausência de juntada do contrato de prestação de serviços ou qualquer documento capaz de provar a relação contratual entre as partes (art. 485, I do CPC) (Id. 11822882 - Pág. 1 -11822883 - Pág. 2).

Em suas razões recursais (Id. 11822885), a apelante aduz comprovar por intermédio de documentos a sua contratação para prestação de serviços de mão-de-obra em um empreendimento de responsabilidade das apeladas pelo período de 20/11/2010 a 20/12/2010, inclusive adquirindo os materiais utilizados com garantia de ressarcimento, tendo sido realizada rescisão unilateral.

Sustenta a legitimidade passiva da INPAR EMPREENDIMENTOS LTDA., afirmando, não obstante a inexistência de contrato assinado, que existe nos autos documento de intermediação de sua contratação, fato que demonstra a responsabilidade solidária da referida ré.

Afirma que, com a garantia de ressarcimento dos valores e diante da boa-fé que norteia os negócios jurídicos, despendeu gastos para equipar seus cooperados, fazendo jus ao pagamento dos valores que deveriam ter sido custeados pelas apeladas.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a reforma integral da sentença.

Projeto Imobiliário 46 SPE Ltda apresentou contrarrazões (Id. 11822898), enquanto a INPAR EMPREENDIMENTOS LTDA se quedou inerte (Id. 11822901).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me os autos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem (Id, 11822693 - Pág. 1 e 11822883 - Pág. 2), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente aduz a legitimidade passiva da ré INPAR Empreendimentos Ltda., bem como a responsabilidade desta e da co-ré Zappi Construções e Empreendimentos imobiliários por despesas oriundas de contrato firmado consigo.

Não assiste razão à apelante.

A presente ação versa acerca de alegados danos materiais reclamados pela apelante em face das apeladas oriundas de contrato firmado no ano de 2010, cujo objeto seria o fornecimento de mão-de-obra para executar o revestimento em argamassa da fachada da Torre 1-C, referente à obra de projeto imobiliário SPE 46 Ltda, no valor de R$ 90.773,96 (noventa mil setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), vigente entre 20/11/2010 e 20/12/2010, o qual fora rescindido unilateralmente.

Quanto à alegação de legitimidade passiva da ré INPAR Empreendimentos Ltda. insta assentar ser esta incorporadora do empreendimento Total Life, não tendo sido juntado aos autos quaisquer documentos capazes de demonstrar sua intervenção ou intermediação na relação contratual discutida nos autos, porquanto não responsável pela construção do empreendimento, nos termos do art. 29 e 30 da Lei n. 4.591/1964.

No que tange à co-ré Zappi Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., esta se coaduna em empreiteira da construção civil e fora contratada para a construção das fases I e II do empreendimento residencial de padrão econômico Total Life Club Home (Id. 11822703 - Pág. 3).

Assim, em que pese a juntada pela autora da intenção contratual (Id. 11822687 - Pág. 1), esta se encontra apócrifa, não havendo ainda a demonstração de relação entre os documentos juntados acerca da obrigação dos R$ 90.733,96 (noventa mil setecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) reclamados pela parte autora, uma vez se tratam de documento unilateral (Id. 11822687 - Pág. 3), notas fiscais e recibos de aquisição de equipamentos de proteção individual e ferramentas dos prestadores de serviço (Id. 11822689 - Pág. 3 a 11822690 - Pág. 3), que não alcançam a referida cifra.

Somado a isso, não restou demonstrada nos autos a natureza da empreitada supostamente estabelecida entre as partes, conforme o art. 610 e ss. do Código Civil, observando da Petição Inicial que não houve a conclusão dos serviços avençados (Id. 11822675 - Pág. 1) e que as rescisões dos contratos de trabalho foram pagas pela requerida Zappi Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Id. 11822793 - Pág. 3 e ss.), o que reforça a ausência de materialização dos valores cobrados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2024